Tribunal: TJDFT
Processo: 0725901-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725901-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DF GAS DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: PREMIUM COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por DF GÁS DISTRIBUIDORA LTDA, contra a decisão de ID 73418213, a qual não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua intempestividade, interposto em desfavor de PREMIUM COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA. Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de não ter sido expressamente considerado o fato de o Agravo de Instrumento interposto se dirigir à decisão de ID 240894278, e não à decisão originária de ID 237082174. Argumenta, ainda, ter a nova decisão (ID 240894278) inaugurado novo marco decisório, por ter examinado elementos fáticos e jurídicos inéditos. Alega ter a omissão ocasionado erro material quanto à tempestividade do recurso, porquanto a decisão embargada considerou como termo inicial a primeira decisão (ID 237082174), desconsiderando o fato de a nova decisão (ID 240894278) haver reiniciado o prazo recursal. Diante da omissão e do erro material, a embargante requer o efeito infringente, com o reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento interposto em 30/06/2025, e o consequente processamento regular do recurso (ID 73418213). O juízo plantonista negou provimento aos embargos de declaração, sem prejuízo da apreciação pelo relator natural (ID 73584314). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua intempestividade. O embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de não ter sido expressamente considerado o fato de o Agravo de Instrumento interposto se dirigir à decisão de ID 240894278, e não à decisão originária de ID 237082174. Argumenta, ainda, ter a nova decisão (ID 240894278) inaugurado novo marco decisório, por ter examinado elementos fáticos e jurídicos inéditos. Alega ter a omissão ocasionado erro material quanto à tempestividade do recurso, porquanto a decisão embargada considerou como termo inicial a primeira decisão (ID 237082174), desconsiderando o fato de a nova decisão (ID 240894278) haver reiniciado o prazo recursal. Diante da omissão e do erro material, a embargante requer o efeito infringente, com o reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento interposto em 30/06/2025, e o consequente processamento regular do recurso (ID 73418213). Apesar das razões apresentadas, a decisão de ID 240894278 é apenas um despacho de indeferimento de pedido de reconsideração, sem cunho decisório autônomo. Além disso, o prazo recursal não se reinicia com pedido de reconsideração, pois este não suspende nem interrompe o prazo. O acórdão foi claro ao afirmar ser, diante das datas acima referidas e do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do Agravo de Instrumento (art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil), inegável a intempestividade do recurso interposto pelo agravante, porquanto encerrado em 17/06/2025. Procedentes deste tribunal sobre esse assunto: “(...) 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (TJDFT, APC 00725876-12.2021.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 25/04/2022.) Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator